Tribunal: TJES
Processo: 5043636-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043636-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: FREDERICO CORREA MAYERHOFER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO ACERCA DOS EFEITOS DO ACORDO FIRMADO EXCLUSIVAMENTE COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA GENÉRICA DA QUITAÇÃO PASSADA AO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA AUTARQUIA ESTADUAL. COOBRIGAÇÃO DE NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DETRAN/ES
em face do acórdão de Id. 19163664 que negou parcial provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O inconformismo do embargante cinge-se à rediscussão do mérito da causa, sob o pretexto de sanar omissões e contradições inexistentes.

Diferentemente do que sustenta a autarquia, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e exaustiva os limites e os efeitos do acordo de ID 17470295 (referenciado na origem como ID 61249460), assentando expressamente que a transação operou-se estritamente entre o autor e a instituição bancária, não aproveitando nem eximindo o DETRAN/ES de sua responsabilidade civil objetiva.

Destaque-se o teor cristalino do julgado hostilizado:

“O acordo firmado com a instituição bancária não tem o condão de eximir o DETRAN de sua responsabilidade, porquanto a cláusula invocada como indicativa de quitação por danos materiais possui natureza genérica, típica de cláusula de foro geral, destinada a abranger, de forma ampla, eventuais controvérsias entre as partes, e não o objeto específico da presente demanda.

Assim, não se pode extrair de tal disposição a quitação integral do prejuízo ora discutido, tampouco a exclusão da responsabilidade do ente público pelos danos decorrentes de sua conduta. Ademais, a participação de cada um dos réus se apresenta de maneira distinta.

Vencidos os esclarecimentos, tenho que a relação jurídica mantida entre o autor e o DETRAN, autarquia integrante da Administração Pública, submete-se ao regime de responsabilidade civil objetiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, para que se reconheça a responsabilidade perante ao administrado.”

Nota-se que esta Turma ponderou que a participação de cada um dos réus no evento danoso apresenta-se de maneira distinta. O liame que vincula o DETRAN/ES ao dever de indenizar decorre da falha de segurança na custódia de dados do contribuinte e da disponibilização de ambiente virtual inseguro, sob a égide da responsabilidade objetiva da Fazenda Pública.

A transação efetuada com o Banco Bradesco S.A. possui efeito estritamente
inter partes
, e a quitação ali lavrada serviu unicamente para por fim à lide em relação ao banco, não significando a subsunção ou o adimplemento da obrigação autônoma devida pelo ente público. Logo, afasta-se a tese de omissão ou de configuração mecânica de
bis in idem
.

Os demais pontos ventilados (distribuição do ônus da prova técnica e nexo causal frente à desatenção da vítima) traduzem mera insatisfação com a valoração fático-probatória adotada pelo juízo originário e chancelada por esta Turma Recursal. O julgado assentou a concorrência de causas adequadas, fixando que a desatenção da vítima não rompe o nexo causal quando evidenciado o vazamento de informações sigilosas pelo Estado (infração à LGPD), o que atrai a responsabilidade do DETRAN/ES pelo dano material correspondente ao imposto desembolsado.

Verifica-se, portanto, que o embargante não busca sanar vício formal, mas sim a reforma do julgado pela via transversa, o que se revela juridicamente inviável nesta sede. Ademais, constata-se que o embargante maneja os presentes aclaratórios com o escopo indisfarçável de provocar o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais visando o manejo de recursos aos Tribunais Superiores. Ocorre que, nos termos do ENUNCIADO 125 do FONAJE, consolidado justamente nesta capital no XXI Encontro — Vitória/ES:

"Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Desta forma, tendo o acórdão embargado confirmado a sentença pelos seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos, revela-se manifestamente incabível a utilização desta via processual para fins exclusivos de prequestionamento, configurando-se patente pretensão de modificação do mérito do julgado por via transversa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado hígido em todos os seus fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)